Tribunal: TJBA
Processo: 8063813-73.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063813-73.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: KARL DA SILVA PORTO

Advogado(s)
:
ANNE DA SILVA PORTO

AGRAVADO: JAK SERVICOS DE ODONTOLOGIA LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO FIGUEIREDO BARBOSA, ORLANDO MOTA RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE APÓS RENÚNCIA DO MANDATO. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. VALIDADE DA INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por KARL DA SILVA PORTO contra decisão que não conheceu dos embargos de declaração, sob fundamento de intempestividade, nos autos da ação originária em trâmite na 3ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis, Comerciais e da Fazenda Pública da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA. O agravante sustenta nulidade da intimação pessoal da sentença, inexistência de trânsito em julgado e tempestividade dos embargos, requerendo o regular processamento desses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a intimação pessoal da parte ré para ciência da sentença após a renúncia de seus advogados; (ii) verificar se houve trânsito em julgado regular da sentença; e (iii) determinar se os embargos de declaração foram tempestivamente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de procedência foi encaminhada ao Diário Eletrônico em 20/03/2023 (ID 375181346), após já decorridos 10 (dez) dias da comunicação do réu quanto à renúncia do mandato dos seus antigos patronos (ID 379534689), prazo no qual estariam responsáveis pela representação processual do cliente, conforme artigo 5.º, § 3.º, do Estatuto da OAB e art. 112, § 1º, do CPC.

4. Publicada a sentença quando já não subsistia mandato anterior, e ausente a constituição de novo advogado pela parte ré, figurou-se necessária a sua intimação pessoal para ciência e deflagração do prazo recursal, o que foi providenciado por meio da expedição de mandado no ID 384664639, para o endereço constante dos autos, não cumprido, contudo, em razão de mudança da parte (ID 385520105).

5. Nos termos dos arts. 77, V e VII, e 274, parágrafo único, do CPC, é dever da parte manter seus dados cadastrais atualizados, reputando-se válidas as intimações enviadas ao último endereço informado nos autos, mesmo que não recebidas, caso não haja comunicação de mudança. Assim, considera-se válida a tentativa de intimação e fluem normalmente os prazos processuais.

6. A tentativa frustrada de intimação por culpa da própria parte não impõe ao juízo a obrigação de diligenciar em busca de novo endereço, tampouco desloca o ônus da atualização cadastral para a parte adversa.

7. Os atos cartorários referidos pelo agravante (ID 403308688 e ID 419179799) não evidenciam erro judiciário, tampouco afastam a aplicação da norma processual que considera válidas as intimações enviadas ao endereço constante dos autos.

8. Não há nulidade processual nem ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, pois a inércia na constituição de novo patrono e na atualização dos dados foi exclusiva do agravante.

9. A jurisprudência reconhece que, diante da ausência de comunicação da mudança de endereço pela parte, é válida a intimação realizada no endereço constante dos autos, mesmo que não recebida. Precedentes: STJ, AgInt no AREsp 1903488/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJGO, Apelação Cível nº 5759917-03.2022.8.09.0137, 11ª Câmara Cível, j. 29.08.2024.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 77, V e VII; 112, § 1º; 274, parágrafo único; 502. Estatuto da OAB, art. 5º, § 3º. CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1903488/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12.12.2022; TJGO, Apelação Cível nº 5759917-03.2022.8.09.0137, Rel. Des. Breno Caiado, 11ª Câmara Cível, j. 29.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8063813-73.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante KARL DA SILVA PORTO e agravados JAK SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA LTDA e outros.
Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.
PRESIDENTE
PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA